Tribunal: STF
Processo: RHC 270724
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADA PELO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E MAJORADO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE MADRASTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MAJORANTE EXPRESSAMENTE CAPITULADA NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. ALEGAÇÃO SUSCITADA APENAS APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Recorrente condenada à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio triplamente qualificado e majorado (art. 121, §§ 2º, III, IV e IX, e 2º-B, II, do Código Penal).

    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — TJRJ deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena para 26 anos e 8 meses de reclusão, mantendo o regime prisional fechado.

    3. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para reconhecer a incidência da confissão espontânea e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a adequação da pena.

    4. Busca-se o provimento do recurso ordinário, “para afastar o aumento promovido na terceira fase de aplicação da pena, já que a suposta causa de aumento de pena não foi descrita na denúncia em violação ao princípio da correlação”.

    II. Questões em discussão

    5. Verificar se a alegação de violação ao princípio da correlação, suscitada pela defesa apenas em sede de apelação, é apta a afastar a incidência da causa de aumento de pena decorrente da condição de madrasta da acusada, prevista no art. 121, § 2º-B, II, do Código Penal.

    III. Razões de decidir

    6. A causa de aumento referente à condição de madrasta foi expressamente capitulada na denúncia e reconhecida na decisão de pronúncia. A defesa interpôs recurso em sentido estrito — RESE —, mas não deduziu qualquer insurgência quanto a esse ponto específico, vindo a suscitar a alegada nulidade apenas após a condenação pelo Tribunal do Júri, por ocasião da apelação.

    7. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual as nulidades devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedentes citados no mesmo sentido.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental improvido.